Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DE JANELAS. ALTERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido reconvencional, a fim de determinar à autora/reconvinda que permita a substituição das janelas da sua unidade pelo condomínio réu/reconvinte, conforme padrão aprovado em assembleia condominial.
2. Verificada a prevenção, em decorrência do julgamento de agravo de instrumento (processo n. 0719768-93.2023.8.07.000), vieram os autos conclusos a essa Relatoria, após redistribuição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a instalação de janelas em desacordo com o padrão aprovado em assembleia condominial configura alteração de fachada vedada pela legislação e convenção condominial; e (ii) se os honorários sucumbenciais arbitrados atendem aos critérios legais previstos no art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova documental acostada aos autos evidencia que a autora instalou janelas em formato de blindex (na cor fumê) que não se enquadram na ideia de pequena alteração, resultando, a despeito da ausência de intenção de afronta aos demais condôminos, na modificação da fachada externa de seu imóvel e na descaracterização do padrão arquitetônico do edifício, vedada pelo art. 1.336, III, do CC e art. 10, I, da Lei 4.591/64.
5. A deliberação em assembleia-geral extraordinária que determina a padronização das janelas é legítima e vincula todos os condôminos, conforme art. 1.333 do CC. Logo, legítima a imposição de substituição das janelas da apelante, e, nessa medida, justifica-se a procedência do pedido reconvencional.
6. O Juízo de origem, em razão da sucumbência da autora/reconvinda/apelante, mediante adoção do critério da equidade (art. 8, § 8a-A, do CPC), condenou-a ao pagamento de 20 URH na ação de conhecimento e de 20 URH na reconvenção, a título de honorários advocatícios, montante equivalente, em cada ação, a 80% (oitenta por cento) da tabela da OAB para ações de jurisdição contenciosa.
7. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
8. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, para cada ação, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade da demanda, lastreada em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, e não demandou excessivo labor do causídico. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora. Assim, reduz-se os honorários advocatícios para 12,5 (doze vírgula cinco) URH em cada ação (de conhecimento e reconvenção), totalizando, nessa medida, 25 (vinte e cinco) URH.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.